Tribunal: TJSP
Processo: 0028458-26.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando ao reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando ao reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0001012971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576/50000 - Comarca de São José do Rio Preto -
Voto no 15020 2/7
Embargos de Declaração no 0028458-26.2015.8.26.0576/50000
Comarca de São José do Rio Preto 5a Vara Criminal
Embargante: Júlia Voltolini Caparroz
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 15020
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

REEXAME
DE
QUESTÕES JÁ DECIDIDAS
NÃO CABIMENTO.
Incabíveis os embargos de declaração visando ao reexame de
questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que
sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619
do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da
pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Júlia Voltolini Caparroz opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 447/455, que, por V.U., deu
parcial provimento ao apelo por ela interposto, somente para reduzir suas
penas para 06 meses de reclusão e 05 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
Em suas razões, para fins de prequestionamento,
sustenta a ora embargante a ocorrência de omissão e contradição no V.
Acórdão, alegando, em síntese, a ausência de representação da vítima,
devendo ser julgada extinta sua punibilidade; e a atipicidade da conduta
por ela praticada (fls. 02/19 do incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576/50000 - Comarca de São José do Rio Preto -
Voto no 15020 3/7
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver, no julgado,
um dos defeitos naquele elencados, o que, in casu, não ocorreu.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pois as questões apontadas pela ora embargante, relativas ao mérito da
condenação, no que tange à tipicidade da conduta, foram analisadas e
decididas, de forma suficientemente fundamentada (fls. 0506/ do V.
Acórdão e fls. 451/452 dos autos).
Ressalte-se que restou bem salientado no V.
Acórdão que, ainda que o Juízo tivesse conhecimento do modus operandi
da acusada em outras ações e tenha suspeitado da legitimidade da ação
ajuizada, é certo que a extinção do processo sem resolução do mérito só
ocorreu após sobrevir certidão de intimação negativa da vítima pelo Oficial
de Justiça, bem como de ter a ré deixado de se manifestar a respeito da
comprovação do endereço da ofendida, sendo certo que, se não fossem as
diligências realizadas, o delito poderia ter se consumado.
Ademais, ficou consignado no V. Acórdão que o
crime em questão não se trata do denominado “estelionato judicial”, já que
a acusada visava obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, cuja
pretensão judicial era legítima, o que afasta o conceito daquele.
Cumpre mencionar, por oportuno, que o Juiz é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576/50000 - Comarca de São José do Rio Preto -
Voto no 15020 4/7
livre para apreciar as provas produzidas, cabendo-lhe analisá-las em
conjunto com o restante do conjunto probatório trazido aos autos, para,
então, de maneira devidamente fundamentada, prolatar a sua decisão.
Aliás, conforme entendimento pacífico em nossos
tribunais, o julgador não está obrigado a analisar especificamente todos os
argumentos das partes, bastando que se pronuncie sobre as questões de fato
e de direito, expressando sua convicção, de forma a afastar aqueles
argumentos cujo acolhimento é incompatível com a solução dada ao feito.
Nesse sentido: “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente
para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo
tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram manifestar”
(Orozimbo Nonato, in RF, 133/417).
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a
motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o
resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de
vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art.
282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz
Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
No mais, anoto que, a despeito da discussão
acerca da retroatividade ou não da Lei no 13.964/2019, que, dentre outras
coisas, inseriu o § 5o do artigo 171 do Código Penal, prevendo que o
referido crime somente se procede mediante representação, salvo se a
vítima for a Administração Pública direta ou indireta, criança ou
adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos de idade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576/50000 - Comarca de São José do Rio Preto -
Voto no 15020 5/7
incapaz; o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a representação
dispensa qualquer formalidade, ou seja, não há requisitos específicos para
sua prática.
E, in casu, além de a nova lei ter entrado em vigor
após a prolação da sentença de primeiro grau, quando o feito já estava em
grau de recurso, observo que a ofendida prestou declarações na Delegacia
(fls. 55), dentro do prazo decadencial, considerando-se o momento em que
tomou conhecimento dos fatos, bem como compareceu em Juízo para ser
ouvida (fls. 192), tudo evidenciando o seu desejo de que providências
fossem tomadas e o seu interesse em ver o autor dos fatos responsabilizado
criminalmente, através do devido processo legal.
Nesse sentido: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À
REPRESENTAÇÃO.
CONDENAÇÃO
CONSISTENTE
EM
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE TERIA INTERESSE NA AÇÃO
PENAL. INFORMAÇÕES NOS AUTOS DANDO CONTA DE QUE A VÍTIMA, ALÉM
DE
TER
MANIFESTADO
INTERESSE
NA
AÇÃO
PENAL,
FORMULOU
REQUERIMENTO
NOS
AUTOS,
DENTRO
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
FORMALIDADE ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO EXIGÊNCIA. 1.
[...] 2. Conforme informações constantes dos autos, a vítima não só manifestou
interesse no processamento da causa, como formulou requerimentos na ação penal,
ainda dentro do prazo decadencial, donde se infere que o requisito para o
prosseguimento da ação penal consistente na representação esteve adimplido. 3. Esta
Corte Superior de Justiça firmou orientação de que a representação dispensa
formalidades, inexistindo requisitos específicos para a prática do ato, sendo suficiente
apenas a manifestação de vontade inequívoca da vítima de que deseja ver apurado o
fato contra ela praticado. 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (RHC 24.985/RJ,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 12/03/2012 grifo nosso).
Nesse contexto, a referida alteração legislativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576/50000 - Comarca de São José do Rio Preto -
Voto no 15020 6/7
por si só, não é suficiente para ensejar a extinção de punibilidade
pretendida.
Assim,
insurgindo-se
a
parte
contra
o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez
que não se prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas,
tão-somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina
o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas
a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de
reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de
parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo Penal,
Atlas, 10a ed., p. 667, Júlio Fabbrini Mirabete).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJ/SP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Rel. Des. Souza Nery, julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576/50000 - Comarca de São José do Rio Preto -
Voto no 15020 7/7
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para
garantir acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o
julgador a reexaminar sua própria decisão.
Ainda que entenda a Defesa sejam inconvincentes
as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido, nem por isso o
julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de Processo Penal
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator